Tribunal: TJDFT
Processo: 0749202-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. MÉDICO BOLSISTA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA. FIRMADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão de reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação originária.
2. Fatos relevantes. (i) pretensão, do médico “bolsista” (ora parte agravada), de permanência no Programa Médicos pelo Brasil, em razão de eventual desligamento; (ii) existência de conflito de competência suscitado por este órgão revisional, além da existência de impasse acerca da matéria inclusive entre os próprios Tribunais Regionais Federais, bem como de precedentes da Corte Superior nesse sentido; (iii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o julgamento do agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do Distrito Federal e Territórios seria competente (ou não) para processar e julgar a demanda originária e, via de consequência, o agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O programa federal Médicos pelo Brasil (MpB) foi instituído pela Lei no 13.958/2019 tem a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).
5. O programa é executado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, sob a orientação técnica e supervisão do Ministério da Saúde (MS).
6. Por seu turno, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS foi criada pela União diretamente por meio de lei ordinária e firmou contrato de gestão com o Ministério da Saúde para a execução das suas finalidades. O caso concreto retrata a delegação de poder público pela União.
7. A considerar a existência de conflito de competência suscitado por este órgão revisional, além da existência de impasse acerca da matéria inclusive entre os próprios Tribunais Regionais Federais, bem como de precedentes da Corte Superior nesse sentido, conforme consignado na decisão ora revista, é de se prestigiar, no caso concreto, a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, inc. I e Lei no 13.958/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 25.194/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 7.5.2020; TRF1, 10730274720224013400, Re. Des. Federal Antonio Oswaldo Scarpa, Nona Turma, PJe 26.04.2024; TRF-4 - AI: 50476876420224040000, Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto, Terceira Turma, Julgamento: 23.05.2023; TJDFT, acórdão 1934710, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 29.10. 2024; acórdão 2092542, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 09.03.2026; acórdão 2092738, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 04.03.2026.